Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-30.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. VALIDADE NÃO CONTESTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA

1. Os argumentos expostos no recurso foram os mesmos constantes das alegações finais, todos expostos ao juízo de origem. Preliminar de inovação recursal rejeitada.

2. União estável é reconhecida como entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com a finalidade de constituir uma família.

3. ( ) 2. A configuração da união estável pressupõe, concomitantemente, a presença dos requisitos de convivência pública, contínua e duradoura e que tal compromisso tenha, ainda, o objetivo de constituição de família. 3. Nos termos do art. 215 do Código Civil, “A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.” Desse modo, deve ser reconhecida a presunção relativa da veracidade de que o casal compareceu ao cartório e declarou o desejo de constituir família e gozar das proteções legais do reconhecimento dessa relação. 3.1. A desconstituição de tal declaração exige prova inconteste da inexistência de tal relação, e que os fatos narrados no documento destoam da realidade, o que não se vislumbra nos presentes autos (...)”(Acórdão1755157, 07139091720198070007, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no PJE: 22/09/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3.1. Na hipótese, o apelante não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção relativa da veracidade da escritura pública.

4. Recurso conhecido e não provido.